Tribunal: TJMT
Processo: 1027990-63.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027990-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (AGRAVANTE), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – GARANTIA MITIGADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES – RESULTADO INFOJUD INDICANDO PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA QUITAR O DÉBITO – VALOR BLOQUEADO QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, caso identificado abuso do direito da executada em se esquivar do adimplemento da execução (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 2. No caso, todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que a devedora/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido. 3. a executada não demonstrou que a penhora recaiu em valores de conta poupança, assim como não demonstrou que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações, ou seja, sequer há prova de que os valores constritos, estão destinados à subsistência da devedora/agravante. 4. é patente que a constrição não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que de acordo com o resultado do Infojud, a mesma possui patrimônio suficiente para quitar a dívida e manter o seu sustento e de sua família.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNANRDES
contra a r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
” (Proc. nº 0058716-60.2013.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra a agravante por SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
indeferiu a impugnação a penhora apresentada pela executada, e autorizou o levantamento dos valores em favor da parte exequente (cf. Id. nº 192012182).

A agravante discorre sobre a tese de “
impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”,
como é o caso da quantia recebida no valor de R$ 4.000,00, que “
teria a finalidade de pagamento da mensalidade do plano de saúde familiar, sendo o valor de R$ 2.275,35 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) relativo ao seu plano, e o valor de R$ 1.373,86 (mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) relativo ao plano do seu esposo EMANUEL BERNARDES
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, e desde já, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito nos autos, e determinada a liberação em favor da agravante (cf. Id. n. 192012180).

A decisão contida no Id. nº 198830682 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 203857164)

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a liberação do valor bloqueado via sisbajud alegando “
impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
”.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação nos seguintes fundamentos:

“
A executada, idosa, alega a impenhorabilidade dos valores constritos, sob a fundamentação de que oriundo de conta poupança e recebido por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento e de sua família.

Compulsando os autos de cumprimento de sentença observo que a obrigação da executada está em valor superior à R$ 120.000,00, sendo que a penhora on line realizada se restringiu ao valor de R$ 11.936,97.

Desse valor, a executada informa que a importância de R$ 4.000,00 foi recebida de sua nora para pagamento de seu plano de saúde. Todavia, em que pese o extrato demonstrar referido depósito, não há nenhum outro elemento probante quanto ao destino desse valor, até porque o plano de saúde foi quitado de outra forma pelo filho da executada.

Igualmente a executada não demonstrou que a penhora recaiu em valores de conta poupança, assim como não demonstrou que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações.

No caso presente, é patente que a constrição não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que de acordo com o resultado do Infojud, a mesma possui patrimônio suficiente para quitar a dívida e manter o seu sustento e de sua família.

O STJ afirma que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que não afeta a dignidade do devedor.

Deste modo, indefiro a impugnação apresentada pela executada.

Por fim, verifica-se que dos valores penhorados, R$ 11.920,65, não foram transferidos e vinculados integralmente a este feito.

Diante disso, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais para promover a vinculação da totalidade do numerário a este processo, com cópia do recibo de protocolamento que segue anexo a esta decisão.

Caso o SISCONDJ apresente resposta negativa, desde já determino que oficie ao Banco Bradesco para que efetive a transferência e vincule a totalidade do numerário a este feito. Instrua o ofício com o recibo de protocolamento que segue anexo a esta decisão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo o levantamento dos valores em favor do exequente
”

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora através de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

Diante disso, a simples pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD,
SISBAJUD,
etc.) para localização de bens/valores passíveis de constrição/penhora registrados em nome dos devedores foi concebida, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

O sistema
SISBAJUD
atende ao princípio da duração razoável do processo e
contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização
de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1723898/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/06/2018 - DJe 23/11/2018).

Na verdade, quando o credor acorre às barras da Justiça, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de valores e bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar para obter a satisfação da dívida.

No caso, todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que a devedora/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido que atualizado perfaz o montante de R$ 122.901,52, tampouco há indicação de bens à penhora e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção deste ao adimplemento do débito, parece-me óbvio e inequívoco o direito do exequente/agravado de exigir o bloqueio on-line dos ativos financeiros, já que a medida pleiteada constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.

A propósito:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Nesse sentido é também o entendimento adotado nesta Corte:

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1º, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/19. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015.
A penhora online constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada
”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1009061-84.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 19/08/2020 – Publicado no DJE 25/08/2020).

Quanto a alegada impenhorabilidade dos valores encontrados nas contas correntes de titularidade do agravante, ressalto que
o art. 833, X, do CPC define como impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”,
contudo, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
está ultrapassada, inclusive mesmo antes do advento do atual CPC/2015, tendo sido construída, ao longo dos últimos anos, orientação jurisprudencial sobre a mitigação da proteção conferida até mesmo aos proventos do devedor quando as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família (STJ, EREsp nº 1582475/MG), e, no caso, conforme corretamente pontuado pela MMª. Juíza “
a executada não demonstrou que a penhora recaiu em valores de conta poupança, assim como não demonstrou que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações
”,
ou seja, sequer há prova de que os valores constritos, estão destinados à subsistência da devedora/agravante.

Fosse pouco,
de maneira assertiva a magistrada do juízo singular asseverou que “
é patente que a constrição não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que de acordo com o resultado do Infojud, a mesma possui patrimônio suficiente para quitar a dívida e manter o seu sustento e de sua família
”, referindo-se à declaração de imposto de renda da executada, indicando patrimônio de R$ 230.932,45 em nome desta (cf. Id. nº 126984025 dos autos de origem)
.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...). 4. Agravo Interno do particular desprovido”. (STJ – 1ª Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Em conclusão, no caso, a agravante não apresentou prova irrefutável de que o valor a ser penhorado está destinado ao sustento próprio, e que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar, e, por isso, deve ser mantida a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos, ainda que a dívida exequenda não possua caráter alimentar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024